Tribunal: STJ
Processo: 0035899-60.2019.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028704 - RJ(2025/0316151-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: DIANA FRANCELINO SILVEIRA BERNARDO
ADVOGADOS
: GABRIELA DE LIMA BRANDÃO OLIVEIRA - RJ226734
DANIELE NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA - RJ220471
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULAS 282 E
INAPLICABILIDADE
356/STF.
DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1.022
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
2. A admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige a indicação de
violação ao
do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
art. 1.022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d494a051-99fa-40e8-b654-801ca0eae9f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028704 - RJ(2025/0316151-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: DIANA FRANCELINO SILVEIRA BERNARDO
ADVOGADOS
: GABRIELA DE LIMA BRANDÃO OLIVEIRA - RJ226734
DANIELE NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA - RJ220471
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULAS 282 E
INAPLICABILIDADE
356/STF.
DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1.022
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
2. A admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige a indicação de
violação ao
do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
art. 1.022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSÓRCIO OPERACIONAL
BRT contra a decisão de fls.
de minha lavra, que conheceu do agravo para
680/683,
não conhecer do recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a reforma do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que,
em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente em
transporte público, negou provimento à sua apelação, nos termos da seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE
PASSAGEIRA EM VÃO EXISTENTE ENTRE A PLATAFORMA DA ESTAÇÃO E O
ÔNIBUS DO BRT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por passageira que declara ter caído no vão entre a plataforma e
o ônibus do BRT em razão da superlotação da estação e do grande espaço entre o
ônibus e a própria plataforma e que por isso sofreu danos de ordem material e
moral.
II. Questões principais em discussão
2. A legitimidade do réu para figurar no polo passivo desta ação.
Documento eletrônico VDA56570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 650f3a1e-e947-425c-b737-a14065dd4529

3. A responsabilidade do réu sobre os danos sofridos pela autora, bem como sua
extensão.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser afastada, tendo em vista a
solidariedade existente entre o consórcio e empresas consorciadas, vez que os
consórcios integram, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo
comum o sucesso do negócio objeto da demanda, e pelos serviços prestados
pelas empresas que o integram, por força de lei, conforme disposto no § 3° do
do CDC.
art. 28
5. Registre-se, ainda, que o fato narrado na demanda ocorreu na plataforma de
acesso do BRT, local operado pelo consórcio, o que justifica sua manutenção no
polo passivo.
6. Ademais, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a
responsabilidade das Concessionárias de Serviço Público, por dano causado aos
seus passageiros, apenas pode ser excluída por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, sendo certo que o fato de terceiro não exclui a
responsabilidade da transportadora, consoante o Verbete da Súmula no.187 do
STF.
7. Frise-se que a relação entre passageiros e as empresas de transportes se
submete, ainda, ao CDC, de modo que o acidente que a pessoa venha a sofrer
será considerado acidente de consumo, atraindo a aplicação do artigo 14 da
referida lei.
8. Assim sendo, é do consórcio réu a incumbência de fazer a prova do fato
exclusivo da vítima na forma do
§3o, II, do CDC, o que não ocorreu no
art. 14,
presente caso.
9. O apelante não apresenta prova idônea que desconstitua o direito perquirido
pela autora, o que poderia ser feito mediante imagens das câmeras se segurança
do local.
10. Dano material que merece ser mantido em razão da comprovação pela autora
do não recebimento de verba relativa a auxílio-doença no período em que ficou
afastada de suas atividades laborais.
11. Dano moral configurado. Verba fixada em R$ 10.000,00 que não comporta
redução, tendo em vista a lesão sofrida pela autora em seu joelho, que acarretou o
seu afastamento de suas atividades profissionais e tratamento fisioterápico.
12. Termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por
danos morais que deve ser a data da citação, por se tratar de relação contratual,
nos termos do
do Código Civil.
art. 405,
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que a decisão
singular incorreu em equívoco ao não conhecer do recurso especial por ausência de
prequestionamento, aplicando, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Sustenta que, embora não tenha indicado expressamente, no tópico
específico do recurso especial, violação ao
§ 3o, do CDC, demonstrou de forma
art. 28,
clara que o acórdão recorrido afastou indevidamente sua ilegitimidade passiva com
fundamento nesse dispositivo legal, o qual teria sido efetivamente prequestionado no
acórdão de origem.
Defende que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o
§ 3o,
art. 28,
do CDC para reconhecer solidariedade entre o consórcio e a empresa consorciada,
Documento eletrônico VDA56570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 650f3a1e-e947-425c-b737-a14065dd4529

quando a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a solidariedade
prevista no referido dispositivo alcança apenas as sociedades consorciadas entre si,
não se estendendo ao próprio consórcio, salvo previsão contratual específica.
Afirma, assim, que a matéria estaria devidamente prequestionada e que o
recurso especial deveria ter sido admitido e provido para reconhecer sua ilegitimidade
passiva, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado, com o consequente provimento do agravo e do recurso especial.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 699/709.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, ora agravante, em
síntese, que o acórdão recorrido violou o
§ 1o, da
, o
do
art. 278,
Lei 6.404/76
art. 265
Código Civil, os arts. 70 e 75 do Código de Processo Civil, bem como o
V, da
art. 33,
.
Lei 8.666/93
Quanto à suposta ofensa ao
§1o, da
, sustenta que o
art. 278,
Lei 6.404/76
consórcio não possui personalidade jurídica, não sendo legítimo para figurar no polo
passivo da demanda, pois a responsabilidade pelas obrigações seria exclusiva das
sociedades consorciadas, nos termos do contrato e da legislação aplicável.
Argumenta, também, que teria violado o
V, da
, ao não
art. 33,
Lei 8.666/93
reconhecer que a solidariedade prevista nesse dispositivo também se limita aos
integrantes do consórcio, não se estendendo ao consórcio enquanto ente
despersonalizado.
Haveria, por fim, violação aos arts. 70 e 75 do
, uma vez que o
CPC/2015
Tribunal de origem teria desconsiderado a ausência de capacidade de ser parte e a
ilegitimidade passiva do consórcio, fundamentos essenciais à regularidade da relação
processual.
Embora tenha suscitado violação a diversos dispositivos, conforme
consignado na decisão agravada, o recurso não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que os dispositivos legais cuja violação foi
suscitada não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do
STF.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, como
condição indispensável à admissibilidade do recurso especial, a prévia manifestação
do Tribunal de origem sobre o dispositivo tido por violado, o que não se verifica na
hipótese.
Documento eletrônico VDA56570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 650f3a1e-e947-425c-b737-a14065dd4529

Além disso, o recorrente, embora tenha oposto embargos de declaração,
não o fez com o objetivo de suprir eventual omissão no acórdão quanto à aplicação da
norma federal mencionada. Nessa conjuntura, não é possível presumir que o tema
tenha sido implicitamente decidido, tampouco se pode cogitar de prequestionamento
fictício, porquanto o recurso não foi fundamentado em eventual violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC,
art. 1.022
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de
prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei. Na espécie, porém, o agravante não alegou
violação ao
do CPC (Vide, nesse sentido, AgInt no
,
art. 1.022
REsp n. 1.884.543/DF
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
.
25/2/2022)
Assim, a ausência de provocação do Tribunal local mediante embargos de
declaração impede o conhecimento do recurso especial, pois inviabiliza a aferição de
eventual ofensa à legislação federal.
Sobre o tema, este Tribunal já entendeu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE.
VALEPEDÁGIO.
. MULTA DEVIDA REVISÃO DE MATÉRIA DE
LEI 10.209/2001
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados
.
impede o conhecimento do recurso especial
)
(Súmula 282/STF
2. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo
interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível
inovação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Sumula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.735.787/RS
Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
. HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ
ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
. NÃO
SÚMULA 83/STJ
PROVIMENTO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
.
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ
Documento eletrônico VDA56570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 650f3a1e-e947-425c-b737-a14065dd4529

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.329.449/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
21/12/2023)

Assim, diante da ausência de prequestionamento, aplicam-se, por analogia,
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 650f3a1e-e947-425c-b737-a14065dd4529

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.704 / RJ
Número Registro: 2025/0316151-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358996020198190205 202524508816 358996020198190205
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: DIANA FRANCELINO SILVEIRA BERNARDO
ADVOGADOS : GABRIELA DE LIMA BRANDÃO OLIVEIRA - RJ226734
DANIELE NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA - RJ220471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: DIANA FRANCELINO SILVEIRA BERNARDO
ADVOGADOS : GABRIELA DE LIMA BRANDÃO OLIVEIRA - RJ226734
DANIELE NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA - RJ220471
TERMO
Documento eletrônico VDA56867863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 29afb10a-cb80-4403-af29-690c0aabd7b3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 29afb10a-cb80-4403-af29-690c0aabd7b3